Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS. INTEGRANTES DA LIDE ORIGINÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO. COISA JULGADA. SUBMISSÃO. ART. 601 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inócua a discussão sobre o momento em que foi ajuizada e sentenciada a demanda, se na vigência do Código de Processo Civil de 1973 ou o de 2015, pois a sociedade responde pela coisa julgada, uma vez que os seus sócios participaram da fase de conhecimento, entendimento este aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e positivado no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. De acordo com a regra inscrita no mencionado artigo, a sociedade não será citada na hipótese de dissolução parcial com apuração de haveres, se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Trata-se de situação excepcional em que os efeitos decorrentes da coisa julgada podem alcançar terceiro que não integrou a lide. Com o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar.